Tribunal: STF
Processo: RE 1440048
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (e. doc. 21), contra acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e. doc. 15) em processo que se discute o fornecimento de transporte à parte autora para tratamento de saúde.



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao artigo 23, II, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Assevera que em se tratando de demanda em que se postula a disponibilização de transporte público sanitário, a demanda deve ser direcionada exclusivamente em face do Município de Ubiratã já que incumbe ao referido ente político fornecer transporte sanitário aos seus munícipes, conforme as regras de repartição de competência do SUS.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (disponibilização de transporte público sanitário).



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)



    Como se vê,  a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente